Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
2. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
3. Constatado nos autos que os Réus dispõem de condições econômicas incompatíveis com a hipossuficiência por eles alegada, a concessão do benefício deve ser indeferida.
4. O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 774, incisos e parágrafo único, do CPC/15 deve ser realizado durante o trâmite do feito executivo, fase em que o processo em análise não se encontra. Além desse aspecto, o pedido de gratuidade de justiça não é capaz de configurar, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, sob risco de afronta ao postulado da garantia de acesso à jurisdição, expresso no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
5. Apelações dos Réus conhecidas e não providas.